Tribunal: TJSP
Processo: 0006447-58.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito para retificação de cálculo de pena. Não consideração de período para detração. Descabimento. Vedação à duplicidade de detração. Não se pode utilizar referido benefício em mais de uma execução. Recurso desprovido.